Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705996-29.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal (0711090-68.2023.8.07.0007) encontra-se sentenciada (id 194161948). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 25 de junho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator